Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706811-16.2017.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO GABRIEL DE ANDRADE SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DESPACHO Considerando a manifestação do recorrente no sentido de pretender sustentar suas razões oralmente, proceda a Secretaria às providências de praxe para o atendimento do pedido. Int. Brasília, 15 de abril de 2020.